Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-68.2022.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-68.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARIA GENI ALVES MIRANDA - CPF: 205.213.321-68 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS -

DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSOS

DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, por isso, como o valor dos honorários foram fixados em pequena monta, houve a necessidade de alteração dos honorários advocatícios de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000366-68.2022.8.11.0034

APELANTES: BANCO CETELÉM BNP PARIBÁS BRASIL S/A E BANCO PAN S/A

APELADA:

MARIA GENI ALVES MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO CETELÉM BNP PARIBÁS BRASIL S/A E BANCO PAN S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
Dr.

Lener Leopoldo da Silva Coelho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Reparação por Danos Morais cumulada com Repetição de Indébito com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars nº1000366-68.2022.8.11.0034, ajuizada por
MARIA GENI ALVES MIRANDA,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato discutidos nestes autos, cessando os descontos em seu benefício previdenciário, e condenou os requeridos a restituição de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora, em dobro e devidamente corrigidos, totalizando no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso, bem como condenou os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC

Inconformado, o apelante (
Banco Cetelém BNP Paribás Brasil
) defende em suas razões que “
o contrato de crédito consignado no qual a oferta é feita via WhatsApp
,
e para sua concretização, a instituição financeira realiza simulações para o cliente avaliar melhor as condições para o crédito que pretende tomar, informando valores, parcelas, prazos, taxas de juros, eventuais tarifas, formas de pagamento, datas de vencimentos” (sic).

Diz que
quando o cliente confirma que deseja realizar a operação, é encaminhado um token (código escrito – DOC. X) para o seu número de celular registrado através de um SMS, o qual o cliente deve confirmar para a atendente
.

Informa que “
através de uma plataforma segura que impede ataques cibernéticos e com ambiente criptografado, o cliente é orientado por uma assistente virtual a encaminhar foto dos documentos necessários para a confecção de seu cadastro, seguindo as exigências do Banco Central do Brasil (identidade, CPF, comprovante de foto)” (sic).

Afiança que “
sempre agiu de boa-fé e nunca teve o intuito de prejudicar os seus clientes, é tanto que abriu o procedimento administrativo para apuração dos fatos. Logo, afirma que a parte autora não foi ludibriada na contratação, uma vez que anuiu com contrato, com todas as informações prestadas e com todas as cláusulas constantes no mesmo.

Mensura que “
a autora confirmou e efetivou o empréstimo consignado, além de ter sido devidamente informada acerca dos descontos em folha no percentual averbado e consignado descaracterizando a tese autoral de qualquer tipo de dano ou fraude
” (sic).

Também defende que
“o pedido de indenização por dano moral não encontra respaldo na situação fática, não merecendo o seu acolhimento e somente deve ser deferida indenização nos casos em que realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, o que não restou demonstrado nos autos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial e caso for mantida a condenação na indenização por danos morais, requer a compensação, devendo depositar apenas a diferença entre o valor creditado na conta bancária da apelada e o valor fixado em sentença, e, subsidiariamente, pela declaração de improcedência do pedido de devolução em dobro, devendo os valores serem devolvidos na forma simples, ante a inexistência de má-fé (Id. 209403675)

O apelante
(Banco Pan S/A)
alega em suas razões
que “com a formalização do contrato a parte recorrida foi beneficiada com o valor total de R$ 14.511,03 (quatorze mil, quinhentos e onze reais e três centavos), liberado diretamente em favor da parte apelada para o Banco Bradesco S.A, Agência 01378, conta 000500440-3, conforme comprovante de transferência” (sic)

Declara que
diante da contratação havida entre as partes, não se pode negar que o Banco Pan agiu, em verdade, em exercício regular de direito, com esteio no artigo 188, I, do Código Civil, ao realizar a cobrança, não havendo que se falar em dever de indenizar” (sic).

Menciona que “
restou totalmente infundada a pretensão da parte apelada em ser indenizada por danos morais, haja vista que não houve qualquer violação aos seus direitos de personalidade, e desse modo requer a reforma da sentença de modo que seja excluída a condenação por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: a) minorado o valor dos danos morais, haja vista que o mesmo foge dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade; b) que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da indenização de danos morais e c) que a restituição dos valores descontados indevidamente, seja na forma simples, ante a ausência de má-fé (Id. 209403704).

A autora-apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 209403711).

Os preparos foram recolhidos nos Ids. 209403676 e 209403706.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
MARIA GENI ALVES MIRANDA,
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Reparação por Danos Morais cumulada com Repetição de Indébito com Pedido de Liminar, em desfavor dos
BANCO CETELÉM BNP PARIBÁS BRASIL S/A E BANCO PAN S/A,
alegando em síntese que se surpreendeu ao deparar com desconto em seu benefício previdenciário de Pensão por Morte, sob o nº 139.424.825-0, referente a um suposto empréstimo junto aos requeridos no valor de R$ 14.511,03 (quatorze mil, quinhentos e onze reais e três centavos), valor que não foi solicitado e nem autorizado.

Informa que os requeridos estão realizando descontos mensais no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) no seu benefício de pensão por morte, desde abril/2022, até o presente momento.

A par desses argumentos, menciona que não contratou empréstimo com os requeridos, razão pela qual, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que os bancos requeridos suspendam os descontos dos valores cobrados (contrato n° 351748257-0), em seu benefício previdenciário.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito representada pelos descontos indevidos realizados no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que somados geram o valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).

Também requereu a condenação dos requeridos ao pagamento em dobro do valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), devidamente atualizado e corrigido desde o evento danoso até o efetivo pagamento, bem como, as demais parcelas que vier a ser descontadas no curso do processo e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (de mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado

a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato discutidos nestes autos, cessando os descontos em seu benefício previdenciário e condenou os requeridos à restituição de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora, em dobro e devidamente corrigidos, totalizando no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso.Também condenou os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência dos juros de mora, a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Inconformados com os contornos da sentença, ambos os requeridos recorrem, sendo que o apelante (
Banco Cetelém BNP Paribás Brasil,
insurge-se com o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, pra julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, posto que os débitos são totalmente devidos, em virtude de empréstimo pessoal contratado, inexistindo, portanto, ilicitude nos descontos lançados, razão que descaracteriza a pretensão indenizatória, assim como a restituição dos valores legalmente descontados.

Subsidiariamente, caso for mantida a condenação por danos morais, requer a compensação, devendo depositar apenas a diferença entre o valor creditado na conta bancária da apelada e o valor fixado em sentença, e, subsidiariamente, pela declaração de improcedência do pedido de devolução em dobro, devendo a devolução ocorrer na forma simples, tendo em vista a inexistência de má-fé.

Por sua vez, o apelante
(Banco Pan S/A)
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: a) minorado o valor dos danos morais, b) que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento da indenização de danos morais e c) que a restituição dos valores descontados indevidamente, ocorra na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso
caberia as instituições financeiras requeridas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, pois e
m sede de contestação, embora a parte requerida acostou um contrato, esse instrumento não contém a assinatura da parte autora (Id.209403283 – pág. 01 à 09).

E, como bem decidiu o magistrado, “
não obstante tenha acostado foto como forma de evidenciar uma contratação, é de se consignar que a foto se revela insuficiente para comprovar a anuência com o negócio jurídico questionado, vez que se quer se sabe em que ocasião fora tirada esta foto. Destarte, como o requerido não trouxe qualquer documento a indicar que a parte autora contratou a dívida mencionada na inicial, outra conclusão não há senão a de que tal contratação é inexistente”.

Necessário frisar que o banco-demandado, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.” (N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores, contudo, na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau, logo, nesse ponto, assiste razão os recorrentes, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa dos bancos réus, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$4.000,00 (quatro mil reais), se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Embora o apelante (
Banco Cetelém BNP Paribás Brasil
) defende sobre a realização de compensação, tal argumento não merece prosperar, vez que os requeridos não comprovaram a relação jurídica firmada entre as partes, de modo que o valor cobrado indevidamente do benefício previdênciário da parte autora foi declarado inexistente.

Outrossim, o recorrente
(Banco Pan S/A)
pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Por fim, o recorrente
(Banco PAN S/A)
, requer que os honorários sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nesse ponto, não merece razão o recorrente, contudo, como o magistrado fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico, merece reparos a sentença, o qual,
retifico,
de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Constata-se dos autos, que a parte autora teve a declaração de inexistência do valor cobrado indevidamente de seu benefício previdenciário no valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais) e a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando, vai obter de proveito econômico o valor de 5.540,00 (cinco mil quinhentos e quarenta reais).

Assim, se levarmos em consideração 10% do proveito econômico, teríamos uma verba sucumbencial de apenas R$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais), ou seja, muito aquém do razoável, de forma que não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Assim, pautando nas questões acima elucidadas, denota-se que os honorários devem ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, e que a os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo nos demais termos a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024